Tribunal: STF
Processo: RE 1585498
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿
Decisão

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, resumido na seguinte ementa (Doc. 160, fls. 1-2):

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM JUSTA CAUSA. PROVAS ILÍCITAS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
    1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que proveu o recurso
especial, para anular as provas obtidas através de ingresso ilícito em domicílio e absolver o réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se havia justa causa para o ingresso dos policiais no
domicílio do réu, justificando a validade das provas obtidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada destacou a inconsistência e fragilidade do depoimento dos policiais. Isso
porque não parece factível terem sentido "forte odor de maconha" exalados de míseros 1,22g da
erva. Ademais, em razão da estrutura física da casa, não é crível que os policiais pudessem, do
lado de fora da residência, observar a alegada movimentação suspeita do réu.
Assim, o ingresso dos policiais no domicílio do réu parece ter se pautado tão somente por
denúncias anônimas, circunstância que não configura justa causa apta a autorizar o ingresso dos
policiais em seu domicílio, que, portanto, se mostra ilegal.
A jurisprudência do STJ estabelece que a entrada em domicílio sem ordem judicial e sem
elementos mínimos de traficância no local viola o direito à inviolabilidade do domicílio.
A decisão agravada deve ser mantida, pois o ingresso no domicílio foi considerado ilícito,
resultando na anulação das provas e absolvição do réu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
"A entrada em domicílio sem ordem judicial e sem elementos mínimos de
traficância viola o direito à inviolabilidade do domicílio, resultando na ilicitude das provas
obtidas."
Dispositivos relevantes citados:
CR/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 386, II.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 435.465/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Rel. p/ Acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 09/10/2018;
STJ, HC 364.359/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19.02.2019;
STJ, RHC 83.501/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 06.03.2018.

Consta dos autos, em síntese, que o recorrido, WILLY COSTA MOREIRA, foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, por infração ao art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, às penas de 5 anos de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa (Doc. 97).
Contra o acórdão, o recorrido interpôs Recurso Especial no STJ (Doc. 123).
O Eminente Ministro do Ribeiro Dantas deu provimento “ao recurso especial, para anular as provas colhidas através da violação de domicílio, absolvendo o recorrente da imputação do crime do art. 33, , da Lei n. 11.343 caput /2006, nos autos da ação penal objeto de exame” (Doc. 142).
Interposto agravo regimental, foi ele desprovido pela Quinta Turma do STJ (Doc. 160).
Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (Doc. 172).
Inconformado, o Ministério Público Federal interpõe Recurso Extraordinário com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, afirmando existir afronta aos arts. 2º; 5º, caput; 6º, caput e 144, caput, V e § 5º, da Constituição Federal (Doc. 177).
Nas razões recursais, argumenta que “[n]a presente hipótese, extrai-se dos autos a legitimidade da busca domiciliar, visto haver indícios da prática de crime permanente de tráfico de drogas no local, tendo o Tribunal estadual ao julgar os embargos infringentes defensivos reconhecido a legitimidade do ingresso no domicílio do ora agravado ”(Doc. 177).
Afirma que as “circunstâncias são suficientes a demonstrar que a busca domiciliar não consistiu em ato arbitrário, mas lastreado em fundadas razões aptas a autorizar a mencionada busca realizada pelos policiais na residência do agravado (campanha dos policiais na localidade, com a observação de movimentação estranha no interior do imóvel para a ocultação de entorpecentes - descarte de drogas no vaso sanitário e sucessivas descargas, e odor de entorpecente vindo da residência, o que configura situação de flagrância)” (Doc. 177).
Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário.
O Recurso Extraordinário foi admitido pelo STJ (Doc. 191).
É o relatório. Decido. 

O presente recurso preenche os pressupostos de conhecimento definidos na legislação processual.
Em primeiro lugar, suscita questão constitucional expressamente abordada pelo Tribunal de origem. Está configurado, portanto, o requisito do prequestionamento.
De outro lado, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
Foi cumprida, no caso, a obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Com efeito, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide.
Passo à análise do mérito.
No caso, o Superior Tribunal de Justiça absolveu o recorrido, ao reconhecer a ilicitude da busca domiciliar, com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 160): 

No caso, as instancias ordinárias afirmaram que os policiais receberam denúncias anônimas da suposta prática do delito de tráfico de drogas na casa do ora agravante. Ao chegarem ao local, visualizaram o réu em movimentação suspeita dentro do seu imóvel, ao passo que teriam sentido forte odor de maconha. Assim, ingressaram no domicilio do réu e encontraram as drogas.
[...]
Dos excertos acima transcritos, destaca-se a inconsistência e fragilidade do depoimento dos policiais. Isso porque não parece factível terem sentido "forte odor de maconha" exalados de míseros 1,22g da erva. Ademais, consoante salientou o Magistrado de 2º grau, "não é crível que, do lado de fora da residência, os militares pudessem observar a alegada movimentação do apelante, conforme se depreende da própria foto da casa".
Saliento, ainda, que os policiais que supostamente presenciaram a movimentação do réu dentro de sua residência e sentiram o odor da maconha não confirmaram seu depoimento em juízo.
De igual forma, não foi realizado prévia investigação para a verificação das informações anônimas recebidas, tampouco abordados usuários que tivessem adquirido drogas com o réu.
Assim, o ingresso dos policiais no domicílio do réu parece ter se pautado tão somente por denúncias anônimas, circunstância que não configura justa causa apta a autorizar o ingresso dos policiais em seu domicílio, que, portanto, se mostra ilegal.

Entretanto, a partir da análise do caso, entendo que a anulação das provas não deve prosperar.
O preceito constitucional (art. 5º, XI, da CF/88) consagra a inviolabilidade do domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico: 

“O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar”.

A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado.
No sentido constitucional, o termo domicílio tem amplitude maior do que no direito privado ou no senso comum, não sendo somente a residência, ou, ainda, a habitação com intenção definitiva de estabelecimento, mas inclusive, quarto de hotel habitado. Considera-se, pois, domicílio todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preserva-se, mediatamente, a vida privada do sujeito.
Como já pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, domicílio, numa extensão conceitual mais larga, abrange até mesmo o local onde se exerce a profissão ou a atividade, desde que constitua um ambiente fechado ou de acesso restrito ao público, como é o caso típico dos escritórios profissionais. Como salientado por GIANPAOLO SMANIO, "aquilo que for destinado especificamente para o exercício da profissão estará dentro da disposição legal" (SMANIO, Gianpaolo Poggio. Direito penal: parte especial. São Paulo: Atlas, 1999. p. 67).
Dessa forma, a proteção constitucional à inviolabilidade domiciliar abrange todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preservaram-se, mediatamente, a intimidade e a vida privada do indivíduo, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO, 

"a extensão do domicílio ao compartimento habitado e outras moradias, além de locais não abertos ao público no qual exerce a pessoa sua profissão ou atividade, há que ser entendida como um reforço de proteção à intimidade e à privacidade, igualmente exercitadas e merecedoras de tutela em locais não incluídos no rígido conceito &apos;residência&apos; e domicílio" (HC 106.566/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/3/2015).

Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" –  garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades.
O conteúdo de bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa", cuja proteção constitucional é histórica, se relaciona às relações subjetivas e de trato íntimo da pessoa humana, suas relações familiares e de amizade (intimidade), e também envolve todos os relacionamentos externos da pessoa, inclusive os objetivos, tais como relações sociais e culturais (vida privada).
Não há dúvidas, portanto, que encontra-se em clara e ostensiva contradição com o fundamento constitucional da Dignidade da Pessoa Humana (CF, art. 1º, III), com o direito à honra, intimidade e vida privada (CF, art. 5º , X) utilizar-se, em desobediência expressa à autorização judicial ou aos limites de sua atuação, de bens e documentos pessoais apreendidos ilicitamente acarretando injustificado dano à dignidade humana, autorizando a ocorrência de indenização por danos materiais e morais, além do respectivo direito à resposta e responsabilização penal.
Os direitos à intimidade e vida privada, corolários da inviolabilidade domiciliar, devem ser interpretados de forma mais ampla, em face do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, levando em conta, como salienta PAOLO BARILE as delicadas, sentimentais e importantes relações familiares, devendo haver maior cuidado em qualquer intromissão externa (Diritti dell&apos;uomo e libertá fondamentali. Bolonha: Il Molino, 1984. p. 154), pois como nos ensina ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO, 

"as intromissões na vida familiar não se justificam pelo interesse de obtenção da prova, pois, da mesma forma do que sucede em relação aos segredos profissionais, deve ser igualmente reconhecida a função social de uma vivência conjugal e familiar à margem de restrições e intromissões" (Direito à prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 128).

Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar.
Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.
A violabilidade lícita de domicílio legal, sem consentimento do morador, é permitida, portanto, somente nas estritas hipóteses constitucionais: 

(a) DURANTE O DIA: 
(a.1) flagrante delito; 
(a.2) desastre; 
(a.3) para prestar socorro; 
(a.4) determinação judicial. 

(b) PERÍODO NOTURNO: 
(b.1) flagrante delito; 
(b.2) desastre; 
(b.3) para prestar socorro.

Assim, salvo situações absolutamente excepcionais (flagrante delito, desastre, para prestar socorro), tanto de dia, quanto à noite; o texto constitucional somente estabeleceu a previsão da cláusula de reserva jurisdicional para o período diurno, consagrando, portanto, uma maior proteção durante o descanso noturno, no sentido de garantir total efetividade a essa tradicional garantia fundamental.
O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE:

“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”

O paradigma, consagrando a excepcionalidade das hipóteses e a necessidade de eficácia total da garantia fundamental, consignou ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.
O entendimento adotado por essa SUPREMA CORTE impõe que os agentes estatais baseiem suas ações, em tais casos, motivadamente e na presença de elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. 
No caso concreto, policiais militares receberam denúncias anônimas acerca da prática do crime de tráfico de drogas pelo réu em sua residência. 
Em razão disso, deslocaram-se até o local, onde passaram a realizar campana, inclusive já com a presença de uma guarnição. Relataram que o réu não atendeu às reiteradas chamadas dos policiais e que, posteriormente, os militares teriam visualizado movimentação suspeita no interior do imóvel, bem como percebido forte odor de maconha, circunstâncias que teriam motivado o ingresso na residência. 
Foram encontrados seis papelotes de cocaína e uma porção de 24,70 gramas da mesma droga, além de uma bucha de maconha e um cigarro da mesma substância.
Em que pese o ocorrido, o Superior Tribunal de Justiça entendeu pela ilegalidade da busca domiciliar. 
Nesse ponto, não agiu com o costumeiro acerto a referida Corte, pois acrescentou requisitos inexistentes no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, desrespeitando, dessa maneira, os parâmetros definidos no Tema 280 de Repercussão Geral por essa SUPREMA CORTE. 
Tal entendimento foi reafirmado pelo Plenário desta CORTE, que, por unanimidade, julgou procedentes os Embargos de Divergência opostos nos autos RE 1.491.517 e reconheceu a licitude da atuação dos policiais na abordagem pessoal e no subsequente ingresso no domicílio do réu, pois realizado em conformidade com o decidido no Tema 280 de Repercussão Geral, cuja tese de julgamento foi assim redigida: 

“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” 

No voto condutor do acórdão, assentou a Relatora, Min. CÁRMEN LÚCIA, que, sendo permanente o crime de tráfico e havendo fundadas razões para ingresso na residência do embargado, a busca domiciliar nos imóveis, na espécie, não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República.
No caso concreto, conforme narrado, a existência de justa causa para o ingresso no domicílio ocorreu após a fuga do réu para o interior da residência.
Frise-se que a jurisprudência desta CORTE consigna que "Os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico são de natureza permanente. O agente encontra-se em flagrante delito enquanto não cessar a permanência" (HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009). 
Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. 
Logo, essas circunstâncias são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que as entradas nos domicílios dos réus foram amparadas em fundadas razões devidamente justificadas no curso do processo, a dispensar a expedição de prévio mandado judicial, tendo sido satisfeitas, portanto, todas as exigências do Tema 280 para fins de validade da prova, com apreensão de entorpecentes.
Nesse sentido, julgado desta CORTE:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo Regimental interposto contra decisão por meio da qual conheci do Agravo neguei seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário ao fundamentos de que (i) não houve demonstração adequada da presença de repercussão geral, razão pela qual incabível o seguimento do Recurso Extraordinário; (ii) a entrada no domicílio se amparou em fundadas razões devidamente justificadas no curso do processo, a dispensar a expedição de prévio mandado judicial; (iii) incidem os óbices da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e do Tema 182 da Repercussão Geral. II. Questão em discussão 2. Inaplicabilidade dos óbices processuais invocados na decisão recorrida. 3. Reiteração dos argumentos expostos nas razões do Recurso Extraordinário. III. Razões de decidir 4. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” 5. No caso concreto ora sob análise, policiais Militares receberam uma denúncia específica de que uma residência era usada para armazenar drogas. Ao chegarem ao local, sentiram um forte odor vindo de um cômodo anexo. Em razão disso, os agentes entraram no imóvel e encontraram diversos tabletes de maconha, porções de cocaína e materiais para o tráfico. 6. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 7. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06 quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, c) a quantidade de droga, e d) as situações residuais de maus antecedentes (HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/012). No mesmo sentido: HC 161482 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/10/2018; HC 129.585, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 10/2/2016; HC 115.134, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 16/10/2012; HC 135.718, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 17/10/2016. 8. No que se refere à adequada valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal para a fixação da pena-base, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do AI 742.460-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 25/9/2009, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 182/RG), fixou tese no sentido de que “A questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo Regimental a que se nega provimento. _________ Atos normativos citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, X, XI, LV e LVI; art. 102, § 3º; CP, art. 59; CPP, arts. 157, 240; Lei 11.343/2006, arts. 33, § 4º, 35 e 42. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 10/5/2016 (Tema 280); STF, AI 742.460-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 25/9/2009 (Tema 182); STF, HC 106.566/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 19/3/2015; STF, HC 143.577-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27/10/2017; STF, HC 95.015/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 24/4/2009. (ARE 1568218 AgR, Rel. Min.: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 29/10/2025)

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário, para reconhecer a legalidade da prisão em flagrante do acusado e das provas dela decorrentes e REFORMAR o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, reestabelecendo, desse modo, ao acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais na Ação Penal n° 1.0000.24.156317-0/001/MG.
Comunique-se com urgência.
Publique-se.
Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente